Tribunal: TJSP
Processo: 1017684-62.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Civil e processual. Telefonia. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Dano moral. Caso dos autos que não ostenta nenhuma peculiaridade que pudesse excepcionalmente autorizar conclusão no sentido de abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável. Todavia, em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus, a

Ementa:
Civil e processual. Telefonia. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Dano moral. Caso dos autos que não ostenta nenhuma peculiaridade que pudesse excepcionalmente autorizar conclusão no sentido de abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável. Todavia, em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus, a indenização deve ser mantida tal como fixada na sentença.
Verba honorária de sucumbência que deve ser preservada, uma vez que garante remuneração condigna ao advogado, mormente se considerada a simplicidade da demanda e seu caráter repetitivo.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227095
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017684-62.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARCELO CESAR DIOGO PEREIRA, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017684-62.2017.8.26.0506 -Voto no 20.152
2
Apelação n. 1017684-62.2017.8.26.0506
Voto n. 20.152
Comarca:
Ribeirão Preto (7a Vara Cível)
Apelante:
Marcelo Cesar Diogo Pereira
Apelada:
Claro S/A
MM. Juíza:
Roberta Luchiari Villela
Civil e processual. Telefonia. Ação de indenização por
danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à
reforma manifestada pelo autor.
Dano moral. Caso dos autos que não ostenta nenhuma
peculiaridade que pudesse excepcionalmente autorizar
conclusão no sentido de abalo psicológico significativo e,
portanto, indenizável. Todavia, em atenção ao princípio
que veda a reformatio in pejus, a indenização deve ser
mantida tal como fixada na sentença.
Verba honorária de sucumbência que deve ser preservada,
uma vez que garante remuneração condigna ao advogado,
mormente se considerada a simplicidade da demanda e seu
caráter repetitivo.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Relatório.
O ora apelante Marcelo Cesar Diogo Pereira ajuizou a presente
ação de indenização por danos morais em face da ora apelada Claro S/A aduzindo
que não obstante tivesse realizado o pagamento de fatura anteriormente
inadimplida, “a empresa requerida não restabeleceu imediatamente o sinal, mesmo tendo decorrido
o prazo de vinte e quatro horas solicitado”. Alegando que dependeria da linha telefônica
para trabalhar e que despendeu tempo considerável na tentativa de solução
extrajudicial do conflito (angariando diversos números de protocolo fornecidos pela
ré), pugnou por sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais no
montante sugerido de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (fls. 1/9).
Citada (fls. 40), a ré apresentou contestação intempestiva
pugnando preliminarmente pela mitigação dos efeitos de sua revelia e defendendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017684-62.2017.8.26.0506 -Voto no 20.152
3
no mérito, a improcedência do feito ao argumento de que “não se verifica redução
patrimonial do autor passível de indenização, assim como não foi demonstrada qualquer situação
constrangedora que lhe causou abalo moral indenizável” (fls. 41/52).
Apresentada réplica (fls. 72/80) e, na fase instrutória, colhido
depoimento pessoal do autor (fls. 104/107), sobreveio a sentença de fls. 108/112
que julgou procedente em parte a demanda para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais), ao fundamento de que “suficiente para amenizar o sofrimento porque passou o autor e
dissuadir a ré de igual e novo atentado”. Ante a sucumbência, além das custas e despesas
processuais foi condenada a ré ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o autor pugnando pela parcial reforma do
decisum a fim de que seja majorado o valor da indenização, bem como aquele
arbitrado a título de honorários sucumbenciais (fls. 114/131).
Contrarrazões a fls. 134/140.
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido, mas não comporta
provimento.
O instituto do dano moral não é panaceia para todo e qualquer
contratempo ou aborrecimento experimentado, mesmo porque são inerentes às
vicissitudes da vida moderna, mormente as decorrentes da massificação das relações
jurídicas, atrelada à globalização e ao desenvolvimento tecnológico.
Com efeito, de dano moral só se poderia cogitar se tivesse
ocorrido algum fato específico e extraordinário, revelador, em tese, de situação de
constrangimento, humilhação ou dor, o que, respeitado o entendimento do
magistrado singular, não ocorreu no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017684-62.2017.8.26.0506 -Voto no 20.152
4
Com efeito, além de ter sido o próprio autor quem deu causa à
interrupção do serviço pelo inadimplemento de suas obrigações contratuais, em
depoimento pessoal prestado revelou que teria ficado sem acesso à linha telefônica
por período relativamente curto, de “uns dez a quinze dias”, apenas (fls. 105).
Diante desse cenário, o caso dos autos não vai além de
dissabores naturais da vida em sociedade, que não configuram o alegado dano
moral.
Embora seja impossível, no entanto, o afastamento da
condenação ou até mesmo sua redução em atenção ao princípio que veda a reformatio
in pejus, ante todo o exposto evidente que não há espaço para a pretendida
majoração do quantum indenizatório.
Por fim, impende considerar que não se há falar em arbitramento
por equidade, uma vez que o percentual máximo, de 20% (vinte por cento), implica
verba honorária que bem remunera o patrono do autor, consideradas as diretrizes
legais, especialmente a simplicidade da demanda e seu cunho repetitivo.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)